Tribunal: STF
Processo: ARE 648961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Execução. Excesso. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É competente o Relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.